Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-44.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006498-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade, Citação, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), P L MOTOS LTDA - CNPJ: 24.394.115/0001-76 (AGRAVANTE), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (AGRAVADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA JÁ ANALISADA E REJEITADA EM DECISÕES ANTERIORES – REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS SEM INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CARTA AR ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA EMPRESA E RECEBIDA POR PESSOA VINCULADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS – SUPERAÇÃO DA EVENTUAL NULIDADE – REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por P L MOTOS LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença nº 1001674-47.2018.8.11.0013, movida por MOTOS MATO GROSSO LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em suas razões, o agravante defende a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a execução foi indevidamente redirecionada, sem comprovação de sucessão empresarial entre a empresa originalmente executada (Erik Motos Ltda – EPP) e a empresa recorrente. Argumenta que a decisão que determinou sua inclusão violou o contraditório e a ampla defesa, não havendo prova de vínculo jurídico, transferência patrimonial ou confusão societária.

Sustenta que não foi regularmente citada, pois a comunicação processual foi recebida por terceiro, sem comprovação de ciência do ato. Além disso, seu comparecimento espontâneo visou apenas questionar a ilegitimidade passiva, não suprindo a nulidade do ato citatório.

Defende a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos atos executórios, especialmente a penhora sobre seu faturamento, pois compromete o pagamento de salários e despesas operacionais. Argumenta que a manutenção da decisão pode gerar prejuízo irreparável, afetando a continuidade da atividade empresarial.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para determinar a imediata suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento definitivo do recurso, impedindo a penhora sobre contas bancárias e bens. No mérito, pede a sua reforma a fim de extinguir a execução ante a manifesta ilegitimidade e nulidade da citação.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido no Id. n.º 274411379.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 279606850. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso concreto, o recurso se insurge contra a decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o ora agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a ausência de vínculo jurídico com a empresa executada originalmente (Erik Motos Ltda – EPP) e a nulidade da citação, sob o argumento de que o recebimento do AR foi feito por terceiro estranho à relação jurídica. Afirma ainda que a penhora sobre suas receitas compromete a atividade empresarial, pleiteando a suspensão imediata dos atos executórios.

A controvérsia devolvida ao exame desta Corte gira em torno da legitimidade da empresa agravante para figurar no polo passivo da execução, bem como da validade da citação realizada no cumprimento de sentença, além do pedido de suspensão dos atos executórios com fundamento em tutela de urgência recursal.

Consoante narrado, o agravante sustenta, em suma, sua ilegitimidade passiva, alegando que não há comprovação de sucessão empresarial entre si e a empresa originalmente executada, Erik Motos Ltda. – EPP, bem como aduz a nulidade da citação por ausência de ciência válida do ato.

Todavia, como bem assentado na decisão liminar anteriormente proferida, e agora sob análise definitiva, não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da reforma da decisão agravada.

A decisão proferida pelo juízo de origem, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, apresenta fundamentação exauriente, abordando tanto a questão da legitimidade passiva quanto a validade do ato citatório, senão vejamos:

“[...]1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Analisando detidamente os autos, verifico que não há razões que sustentem o acolhimento dos argumentos elencados pela executada nesse ponto. Explico:

Isso, porque, pelo que se observa dos autos, no que diz respeito à legitimidade da executada, o ponto foi devidamente analisado na decisão sob o ID 131429289, oportunidade em que constatada a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta entre a excipiente e a empresa ERIK MOTOS LTDA – EPP e, por consequência, reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença.

Além disso, a ilegitimidade passiva foi suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 132898280), sendo a tese rechaçada na decisão proferida ao ID 154261064, consignada nos seguintes termos:

[...]

2. DA NULIDADE DA CITAÇÃO E OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

De acordo com o ordenamento jurídico, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual" (art. 238, CPC), sendo requisito indispensável de validade do processo, nos moldes do art. 239 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, observa-se que, distintamente do suscitado pela parte ré, ao deliberar sobre o redirecionamento do feito executivo, determinou-se também a citação da parte executada, conforme sobressai da parte dispositiva da decisão prolatada (ID 131429289).

Assim, infere-se que a carta de citação expedida nos autos foi direcionada a endereço da executada (ID 131498515) e, pelo que consta da certidão de devolução eletrônica ao ID 133089511, o recebimento da correspondência foi efetuado por Jonas Hotts Teixeira, pai do sócio da empresa demandada, de acordo com o que comprovam os documentos anexos pela executada ao ID 132898254 – Pág. 3 e ID 132898264.

Nessa senda, em que pese sustente a nulidade da citação, evidencia-se que o ato foi suficiente para convocar a executada para integrar a relação processual (ID 132898280), consoante determina o art. 238, da Lei nº 13.105/2015.

Frise-se mais que, malgrado os fundamentos arguidos em sede de exceção, ainda que fosse o caso de irregularidade, o comparecimento espontâneo aos autos é suficiente para suprir eventual nulidade do ato citatório (art. 239, §1º, CPC):

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. (grifo próprio)

Não bastasse isso, convém destacar que, no julgamento do REsp 1700601, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser válida a citação encaminhada ao endereço de domicílio do devedor, ainda que recebida por terceiros.

[...]

Atento a tais considerações, denota-se que a carta de citação/intimação atinente ao feito foi direcionada ao logradouro Rua Angelo Gajardoni, 1210, Centro, PONTES E LACERDA, que corresponde exatamente ao endereço constante no contrato social da empresa (ID 132898254 – Pág. 3) e na procuração outorgada ao patrono constituído pela executada (ID 132898251).

Sendo assim, vê-se que, tentada a citação do executado no endereço de sua sede comercial, a carta de intimação retornou com aviso de recebimento assinado por terceiro (ID 133089511), não havendo, contudo, elementos que maculem sua validade, mormente porque endereçada ao logradouro que possibilitou o comparecimento da parte executada aos autos, bem como ausente qualquer comprovação de modificação temporária ou definitiva de domicílio.

Ante tais razões, na situação em apreço, não encontra azo o acolhimento do pleito de nulidade do ato citatório, porquanto a carta de citação foi encaminhada ao endereço da executada, sem recusa de recebimento pelo terceiro.
[...]”

No tocante à legitimidade passiva, o juízo singular fundamentou-se em elementos constantes nos autos originários que evidenciam, de forma suficiente nesta fase processual, a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta, o que atrai, nos termos do art. 133 do Código Civil e da jurisprudência consolidada, a responsabilidade da empresa sucessora pelos débitos da sucedida.

A tese de ilegitimidade foi inclusive anteriormente rechaçada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sem que a parte agravante tenha trazido elementos novos ou probatórios hábeis a infirmar esse entendimento.

Portanto, a reiteração da mesma argumentação em sede de exceção de pré-executividade, sem inovação fática ou jurídica relevante, não conduz à nulidade do processo ou à exclusão da empresa do polo passivo.

Quanto à nulidade da citação, também não merece prosperar a insurgência. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a citação realizada por AR, assinada por pessoa vinculada ao endereço da empresa executada, presume-se válida, nos termos do art. 248, §4º, do CPC.

Conforme consignado na decisão agravada, a correspondência foi encaminhada ao endereço constante no contrato social da empresa agravante e foi recebida por pessoa relacionada diretamente ao sócio. Ademais, o comparecimento espontâneo da parte aos autos supre eventual vício de citação, conforme expressamente previsto no art. 239, §1º, do CPC.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA CARTA DE FIANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento ex officio do juiz. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.” (TJ-MT 10168142420228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025